Tribunal: TJES
Processo: 5002570-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002570-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNER REBOLI DE AMORIM
COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de WAGNER REBOLI DE AMORIM contra suposto ato coator
i
mputado ao
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA,
o qual vem mantendo a prisão preventiva do
paciente
nos autos
d
a ação penal
nº.
00
16246-35.
8.08.00
35
,

no
qual lhe
é imputad
a a prática
do crime previsto no art.

121, § 2º, I, III e IV, c/c 29, do Código Penal.

O
impetrante argumenta que
não há elementos nos autos que possam atribuir a coautoria do crime de homicídio qualificado imputado a ele e aos demais corréus.

Aduz que os demais denunciados tinham o propósito de assassinar o chefe do tráfico de drogas de Guaranhuns, mas que o paciente vendeu o veículo utilizado para a prática do crime aos
corréus
por uma infeliz coincidência, já que ele não conhece nem teve nenhuma ligação com os demais denunciados ou com a vítima.

Esclarece
que o paciente alugou o veículo de terceiros sob o pretexto de trabalhar como “uber”, mas que sua real intenção era obter vantagem indevida, anunciando o mesmo, logo após alugado, pela plataforma OLX. Assim, segundo narra, foi feita a oferta pelos demais denunciados, para os quais entregou o veículo, mediante pagamento à vista no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Com base em tais argumentos, suscita a ausência de participação do paciente no crime que lhe é imputado, asseverando, outrossim, que os demais requisitos da preventiva também não se fazem presentes, já que é réu primário, possui dois filhos menores que dependem de seu labor e tem trabalho lícito. Salienta que encontra-se preso há mais de 90 (noventa) dias de forma ilegal.

Logo, objetiva a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva
.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de WAGNER REBOLI DE AMORIM contra suposto ato coator
imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA,

o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente

nos autos da ação penal

nº. 0016246-35.8.08.0035,

no

qual lhe

é imputada a prática do crime previsto no art.

121, § 2º, I, III e IV, c/c 29, do Código Penal.

O impetrante argumenta que não há elementos nos autos que possam atribuir a coautoria do crime de homicídio qualificado imputado a ele e aos demais corréus.

Aduz que os demais denunciados tinham o propósito de assassinar o chefe do tráfico de drogas de Guaranhuns, mas que o paciente vendeu o veículo utilizado para a prática do crime aos

corréus por uma infeliz coincidência, já que ele não conhece nem teve nenhuma ligação com os demais denunciados ou com a vítima.

Esclarece

que o paciente alugou o veículo de terceiros sob o pretexto de trabalhar como “uber”, mas que sua real intenção era obter vantagem indevida, anunciando o mesmo, logo após alugado, pela plataforma OLX. Assim, segundo narra, foi feita a oferta pelos demais denunciados, para os quais entregou o veículo, mediante pagamento à vista no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Com base em tais argumentos, suscita a ausência de participação do paciente no crime que lhe é imputado, asseverando, outrossim, que os demais requisitos da preventiva também não se fazem presentes, já que é réu primário, possui dois filhos menores que dependem de seu labor e tem trabalho lícito. Salienta que encontra-se preso há mais de 90 (noventa) dias de forma ilegal.

Logo, objetiva a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após a instrução do feito, não vejo motivos para alterar o entendimento firmado em sede prefacial.

Naquela oportunidade, consignei que,
diferentemente do que sustenta a Defesa, as investigações policiais respaldadas em elementos informativos apontam não somente que o paciente teria providenciado o veículo utilizado no crime de homicídio motivado por disputas do tráfico de drogas, como também que ele integra a organização voltada à traficância atuante na região de Guaranhuns.

A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, inclusive, ensejou o recebimento da denúncia ofertada contra o paciente e os demais corréus, sendo impossível apreciar com profundidade, neste momento, a tese de negativa de autoria trazida pelo impetrante, a qual demanda dilação probatória estranha à via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido é a orientação do STJ, perfilhada por esta Corte:

STJ, AgRg no HC 699.097/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021;
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021
;
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043038, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021.

Também constatei a presença dos demais requisitos da preventiva, uma vez que, embora primário, o paciente ostenta registros criminais pela prática de crime no âmbito da violência doméstica, além de um termo circunstanciado pela prática do crime de ameaça, a indicar um comportamento agressivo perante a sociedade.

Ressaltei que
, conforme orientação da Corte da Cidadania,
“
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”

(STJ, AgRg no RHC 155.017/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

Não bastasse isso,
pontuei que
a necessidade de acautelamento para a garantia da ordem pública também
decorre da
gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, tendo sido o delito praticado mediante diversos disparos em via pública, no meio da tarde, em concurso de agentes, por várias pessoas que atuavam em conjunto no tráfico de drogas, aos quais estava supostamente associado o paciente. Confira-se,
mutatis mutandis
:
STJ, RHC 145.664/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021
.

Assim sendo, diante da presença dos requisitos de ordem subjetiva e objetiva que autorizam a prisão preventiva, faz-se irrelevante a

existência de condições pessoais favoráveis, sendo, pelo mesmo motivo, inviável a soltura mediante aplicação de medidas cautelares diversas (STJ, AgRg no HC 630.208/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Embora o impetrante não tenha postulado a prisão domiciliar, trouxe o fato de ter o paciente dois filhos menores que dependeriam de seu sustento, razão pela qual devo apreciar a
quaestio
.

No entanto, para a concessão da prisão domiciliar, n
os moldes do art. 318, inciso III, do CPP, a jurisprudência orienta que somente ocorrerá com a devida comprovação de que o custodiado é imprescindível aos cuidados do menor ou que é o único responsável por ele, o que não foi demonstrado. Nesse sentido:
T
JES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210020580, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022.

Por fim, mesmo que não tenha expressamente alegado excesso de prazo, o impetrante ressaltou

que o paciente está preso há mais de 90 (noventa) dias de forma ilegal.

Quanto a isso, devo recordar que
“
segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”

(AgRg no HC 711.450/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

In casu, vejo que a prisão temporária foi determinada em 15/12/2021 e a denúncia recebida menos de um mês depois, em 13/01/2022, quando foi convertida a prisão temporária de todos os acusados em preventiva, apresentando-se o feito em regular tramitação, na fase de citações e apresentações de respostas à acusação, sem demoras injustificadas.

Acrescento que se trata de um processo complexo, envolvendo nove réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Confira-se: STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO NO MÉRITO NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REQUISITOS DA PREVENTIVA CONSTATADOS. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria decorrem das investigações policiais respaldadas em elementos informativos, tendo sido inclusive recebida a denúncia ofertada contra o paciente e os demais corréus, sendo impossível apreciar com profundidade, neste momento, a tese de negativa de autoria trazida pelo impetrante, a qual demanda dilação probatória estranha à via estreita do
habeas corpus
.

2. C
onforme orientação da Corte da Cidadania,
“registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 155.017/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

3. A
necessidade de acautelamento para a garantia da ordem pública também é evidenciada pela gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, tendo sido o delito praticado mediante diversos disparos em via pública, no meio da tarde, em concurso de agentes, por várias pessoas que atuavam em conjunto no tráfico de drogas, aos quais estava supostamente associado o paciente.

4. D
iante da presença dos requisitos de ordem subjetiva e objetiva que autorizam a prisão preventiva, faz-se irrelevante a
existência de condições pessoais favoráveis,
sendo, pelo mesmo motivo,
inviável
a soltura mediante
aplicação de medidas cautelares diversas
(STJ,
AgRg no HC 630.208/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021
).

5. P
ara a concessão da prisão domiciliar, n
os moldes do art. 318, inciso III, do CPP,
a jurisprudência orienta que
somente ocorrerá se houver a devida comprovação de que
o custodiado
é imprescindível aos cuidados do menor ou que é o único responsável por ele,
o que não foi demonstrado
.

6.
“Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”
(AgRg no HC 711.450/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

7.
In casu
, o feito apresenta-se em regular tramitação, sem demoras injustificadas, sendo relevante que
se trata de um processo complexo, envolvendo nove réus, com diversos pedidos de liberdade já formulados pela Defesa na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

8. Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.